Tribunal: CARF
Processo: 10166.726934/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726934/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.043 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
LUIZ CARVALHO BERNARDES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
As contribuições à previdência oficial são dedutíveis na Declaração de Ajuste
Anual.
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA. PECÚLIO. DEDUÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se assemelhando o pecúlio aos benefícios pagos pela previdência, não há
respaldo legal para sua dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda.
PLANO DE SAÚDE. EX-CÔNJUGE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Restando comprovado haverem sido realizados os pagamentos de plano de
saúde de alimentando em conformidade com determinação judicial, são eles
passíveis de dedução da base de cálculo do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesa médica com a
CASSI no valor de R$ 5.084, 00, bem como restabelecer a dedução de despesa com a
previdência oficial (INSS), no valor de R$ 7.206,78.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 02-50.916 da 7a Turma da DRJ em
Belo horizonte/MG (fl. 66).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726934/2011-05
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726934/2011-05

“Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de
lançamento (fls. 46 a 52), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$ 6.053,89.
A autuação decorreu de glosas de despesas médicas (R$ 5.084,00, valor
declarado como pago a Cassi Família, por não comprovação) e de contribuição à
previdência privada/FAPI (R$ 8.236,06, sendo R$ 1.029,28, por falta de previsão
legal, pois é pagamento de pecúlio, e R$ 7.206,78, por falta de comprovação).
Cientificado do lançamento em 1/10/2011 (fl. 60), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 3 a 6), em 4/10/2011.
Afirma que o valor de R$ 7.206,78, pleiteado como contribuição à previdência
privada/FAPI, refere-se a recolhimentos de contribuição à previdência oficial por
contribuinte individual (código recolhimento 1007, fls. 7 a 18). Quanto ao pagamento
de pecúlio (R$ 1.029,28, fl. 44), defende que é despesa dedutível no ajuste anual.
Relativamente ao valor pago à Cassi em benefício de Ângela Raquel Carvalho
Bernardes, a obrigação do contribuinte decorre de homologação de sentença em ação
de divórcio consensual (documentos de fls. 19 a 40).”

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“Despesas Médicas
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste
anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade
de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Em se tratando de despesas médicas de alimentandos, quando pagas em virtude
de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, tais
despesas podem ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do
imposto de renda na declaração anual (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
O contribuinte alega que paga plano de saúde em benefício de Ângela Raquel
Carvalho Bernardes, em decorrência de determinação judicial. Para comprovar sua
alegação apresentou os documentos de fls. 19 a 40. Examinando-os, não se pode
afirmar quem seriam os beneficiários amparados pelo plano “Cassi Família” a que
aludem os comprovantes de débito automático de fls. 19 a 30. Também não se pode
afirmar que a cópia de petição de fls. 31 a 34 foi a apresentada no processo 92466-
1/2005.
Por tais motivos, os elementos de prova apresentados pelo contribuinte não são
hábeis a comprovar se argumento, devendo ser mantida a glosa de despesas médicas.
Glosa de Contribuição à Previdência Privada e FAPI
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726934/2011-05

As contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
em benefício do contribuinte ou de seus dependentes, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social, bem como as contribuições
para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual-FAPI são dedutíveis no ajuste
anual desde que o ônus tenha sido do contribuinte e, somadas, limitem-se a doze por
cento do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos (Lei 9.250/1995, art. 4o, inc. V e
parágrafo único, Lei 9.477/1997, art. 1o, §1o, art. 12 e parágrafo único, Lei 9.532/1997,
art. 11, MP 2.158-35/2001, art 61).
A partir de 1/1/2005, as deduções acima ficam condicionadas ao recolhimento,
pelo contribuinte e pelo dependente maior de 16 anos, também, de contribuições para
o regime geral de previdência social ou, quando for o caso, para o regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo eletivo da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima. Excetua-se da
condição o beneficiário de aposentadoria ou pensão concedida por regime próprio de
previdência ou pelo regime geral de previdência social (Lei 9.532/1997, art. 11 e §5o,
Lei 10.887/2004, art. 13, IN SRF 588/2005, arts. 6o e 7o).
Ante a legislação acima, considerando que atualmente não há pecúlio na
Previdência Social, incabível a dedução no ajuste anual do valor pleiteado (R$
1.029,28, fl. 44).
Inclusão de Contribuição à Previdência Oficial Paga
O interessado pleiteia a dedução de contribuição à previdência oficial, no total
de R$ 7.206,78, que teria sido equivocadamente declarado como Fapi – Fundo de
Aposentadoria Programada Individual, código de pagamento 38, sendo beneficiário o
INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social (fl. 58).
Examinando os documentos que instruem a impugnação (fls. 7 a 18, verifica-se
que as contribuições foram efetuadas sob o código 1007 (contribuinte individual).
O contribuinte individual é aquele que tem renda do trabalho, sem estar na
qualidade de empregado, como, por exemplo, os profissionais autônomos, sócios e
titulares de empresas, entre outros, sendo contribuinte obrigatório da Previdência
Social (Decreto 3.048/1999, art. 9o, inc. V).
Em linhas gerais, a responsabilidade do contribuinte individual pelo
recolhimento vai se dar nas hipóteses em que: preste serviços apenas para empresas e
o desconto sofrido seja inferior ao limite mínimo mensal; preste serviços
simultaneamente a pessoas físicas e empresas e o desconto sofrido em relação aos
pagamentos recebidos das empresas não tenha atingido o limite máximo mensal;
preste serviços apenas para pessoas físicas ou a outro contribuinte individual, produtor
rural pessoa física, missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira,
ou quando tratar-se de brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo
internacional do qual o Brasil seja membro efetivo (Decreto 3.048/1999, art. 216, inc.
II e § 28).
No caso, o interessado declarou apenas rendimentos recebidos da pessoa
jurídica Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, decorrentes de
trabalho assalariado (fls. 44 e 54 a 59). Assim, a rigor, não haveria previsão para que
efetuasse recolhimentos de contribuição previdenciária como contribuinte individual.
Situação diversa ocorreria se o interessado percebesse rendimentos em
decorrência de prestação de serviços a pessoas físicas, como advogado (Carteira OAB
à fl. 40). Nesta hipótese, estaria obrigado a efetuar recolhimentos de contribuição à
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726934/2011-05

previdência oficial, devendo, para tal, considerar os valores recebidos (salário de
contribuição), os limites mínimos e máximos de contribuição.
Ocorre que não foram oferecidos à tributação, no ajuste anual, os salários que
teriam motivado as contribuições efetuadas. Por este motivo, a dedução pleiteada não
será acatada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.”

Ciente do acórdão da DRJ em 02/12/2013, o contribuinte, em 30/12/2013,
apresentou recurso voluntário, fl. 75, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) dedução de contribuição à previdência privada está comprovada nos autos
b) dedução de contribuição previdenciária oficial está comprovada nos autos
c) erro de preenchimento da declaração - inaplicabilidade da multa de ofício por
inexistência de má-fé
d) pagamentos de plano de saúde, em razão de acordo homologado judicialmente,
comprovados pelos documentos acostados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas (R$ 5.084,00)
As glosas das deduções das alegadas despesas médicas no valor de R$ 5.084,00
pagas ao plano CASSI Família foram mantidas na DRJ por não haver o contribuinte, segundo o
entendimento daquela Turma julgadora, comprovado terem as mesmas sido feitas em razão de
determinação judicial, e também por não restar demonstrado quais os beneficiários do plano.
Examinando-se a documentação disponibilizada nos autos, entretanto, resta razão
ao recorrente no sentido de que fica evidente que os pagamentos se deram em razão do que foi
homologado no processo judicial 92466-1/2005. É o que se extrai da leitura da petição inicial
(fls. 31 a 34) e Termo de Ratificação (fl. 37). Não há razão para se suspeitar de que a petição,
com os detalhes do acordo havido entre os suplicantes, ao final homologado, não esteja
vinculada ao processo de divórcio consensual em questão.
Também, em relação ao beneficiário do plano, fica demonstrado no extrato de fl.
148 ser o mesmo a ex-cônjuge do recorrente, tendo sido pagas doze mensalidades de R$ 423,75.
Assim sendo, deve ser restabelecida a dedução de despesa médica com a CASSI
no valor de R$ 5.084, 00.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726934/2011-05

Contribuições à Previdência Oficial Pagas (R$ 7.206,78)
Com relação aos valores comprovadamente pagos à previdência oficial (fls. 7 a
18), o contribuinte faz jus à dedução dos mesmos, por expressa previsão legal (lei 9.250/95, art.
4o, inciso IV).
Assim sendo, deve ser restabelecida a dedução de despesa com a previdência
oficial (INSS), no valor de R$ 7.206,78.

Contribuições para Pecúlio (R$ 1.029,28)
Quanto à pretensão do recorrente de deduzir as contribuições para plano de
pecúlio (PREVI), de fato as mesmas não se enquadram na hipótese legal, que não pode ser
estendida por analogia ou outra técnica de interpretação.
Cabe esclarecer que pecúlio é uma modalidade de seguro, que consiste em valor a
ser pago em caso de morte ou invalidez do titular, aos beneficiários por ele designados. Assim
sendo, não se trata de benefício complementar assemelhado ao da previdência social, a amparar
sua dedutibilidade consoante o regramento do art. 8o, inciso II, 'e' da Lei no 9.250/95 c/c o art. 11
da Lei n o 9.532/97.
Oportuno também comentar que pagamento ao segurado na modalidade “pecúlio”
já ocorreu no INSS, mas foi extinto em 15/03/1994, data anterior aos fatos aqui avaliados.
Entendo então que deve ser mantida a glosa sobre as deduções das contribuições
para a modalidade pecúlio, no valor de R$ 1.029,28.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de despesa
médica com a CASSI no valor de R$ 5.084, 00, bem como restabelecer a dedução de despesa
com a previdência oficial (INSS), no valor de R$ 7.206,78.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 198
DF CARF MF
Original